Tribunal: TJBA
Processo: 8037456-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037456-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA (CODECON). DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA ENTRE VARA DA FAZENDA PÚBLICA FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, em uma execução fiscal movida pelo Município para a cobrança de multa administrativa não tributária imposta pelo CODECON. O juízo suscitado declinou da competência por entender ser matéria de vara fiscal especializada, enquanto o juízo suscitante defendeu que a natureza administrativa do débito atrairia a competência da vara com atribuição geral administrativa. II. Questão em discussão 2. Definir se a execução fiscal de crédito não tributário, devidamente inscrito em Dívida Ativa, deve ser processada e julgada por Vara da Fazenda Pública com competência administrativa ou por Vara da Fazenda Pública com competência fiscal especializada, conforme as resoluções do Tribunal de Justiça da Bahia. III. Razões de decidir 3. A competência das varas especializadas é determinada pela natureza material da relação jurídica subjacente, e não apenas pelo rito processual adotado. O procedimento da execução fiscal (Lei nº 6.830/1980) pode ser utilizado para a cobrança de créditos tributários e não tributários, mas essa uniformidade procedimental não unifica a competência material. 4. O crédito executado, oriundo de multa administrativa imposta pelo CODECON por infração à legislação consumerista, possui natureza eminentemente administrativa, decorrente do poder de polícia do Município, não se confundindo com crédito fiscal-tributário. 5. A expressão "feitos executivos fiscais", contida no art. 1º da Resolução nº 18/2016 do TJBA, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, em harmonia com a especialização das varas. Assim, a competência para execuções fiscais de créditos não tributários, de natureza administrativa, pertence à Vara da Fazenda Pública com competência administrativa. IV. Dispositivo 6. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037456-56.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora